Tribunal: TJSP
Processo: 1033039-21.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Recurso especial e recurso extraordinário referente a apelação. Ação com escopo de reajuste de proventos em decorrência da modificação de padrão monetário (URV). Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) e 561.836/RN (tema 5) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o

Ementa:
Recurso especial e recurso extraordinário referente a apelação. Ação com escopo de reajuste de proventos em decorrência da modificação de padrão monetário (URV). Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) e 561.836/RN (tema 5) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária e juros moratórios. Ajustamento dessa última decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000098473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033039-21.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ABIMAIR ARRUDA DOS SANTOS, CLAUDIO GUILHERME RASZL, IGNEZ
DEZZOTTI DE OLIVEIRA, MARIA ADAMO MENDES, MARIA ANITA LIMA,
MARIA CECILIA CONCEIÇÃO JUSTINO DA CRUZ, MARIA DE LOURDES
PACHECO, PEDRO FERREIRA FILHO e WILMA MOTA DIAS, é apelado
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Voto readequado, V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033039-21.2014.8.26.0053 -Voto no 33.371.
2
Apelação Cível no 1033039-21.2014.8.26.0053
Apelantes: Abimair Arruda dos Santos, Claudio Guilherme Raszl, Ignez
Dezzotti de Oliveira, Maria Adamo Mendes, Maria Anita Lima, Maria Cecilia
Conceição Justino da Cruz, Maria de Lourdes Pacheco, Pedro Ferreira Filho e
Wilma Mota Dias
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 33.371.
EMENTA: Recurso especial e recurso extraordinário referente a apelação. Ação com escopo de reajuste de proventos em decorrência da modificação de padrão monetário (URV).
Julgamento do mérito do Recurso
Especial 1.492.221/PR (tema 905)
pelo Superior Tribunal de Justiça
e
do
Recurso
Extraordinário
870.947/SE (tema 810) e 561.836/RN
(tema 5) pelo Supremo Tribunal
Federal. Contrariedade a envolver
o posicionamento dessas Cortes e o
referente ao acórdão proferido por
esta Câmara a propósito de atualização monetária e juros moratórios. Ajustamento dessa última decisão que se impõe, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 199 a
215) interposta por Abimair Arruda dos Santos e
outras
pessoas
identificadas
nos
autos
à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033039-21.2014.8.26.0053 -Voto no 33.371.
3
respeitável sentença (folhas 191 a 196) pela
qual julgado improcedente o pedido formulado
pelos apelantes a fim de que recalculado os
proventos com a correta conversão em URV, nos
termos da Lei 8.880/1994.
Dado provimento a essa irresignação
(folhas 256 a 265), houvera oposição de embargos
de declaração pela Fazenda Pública do Estado de
São
Paulo
(folhas
268
a
276),
os
quais
rejeitados (folhas 280 a 284).
Sobreviera interposição de recurso
extraordinário (folhas 287 a 210) e recurso
especial (folhas 312 a 331) pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo.
Porém,
antes
do
exame
de
admissibilidade dessas irresignações, verificara-
se
deliberação
do
eminente
desembargador
Presidente da Seção de Direito Público (folhas
348/349 e 351/356) para o encaminhamento destes
autos a esta Câmara a fim de que apreciado esse
acórdão recorrido em conformidade ao julgamento
dos recursos extraordinários 561.836/RN (tema 5)
e 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal
Federal,
bem
como
ao
do
recurso
especial
1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033039-21.2014.8.26.0053 -Voto no 33.371.
4
de Justiça
É o relatório.
Impõe-se o ajustamento parcial da
respeitável decisão recorrida em relação à
atualização monetária e juros moratórios do
débito exequendo.
A
propósito,
desse
acórdão
recorrido (folhas 256 a 265) constou, dentre o
mais, o seguinte:
“(...) A Lei 8.880/94 estabeleceu novo
padrão monetário nacional e previu a conversão dos
valores
para
o
indexador
transitório
URV
determinando que os salários dos trabalhadores em
geral e os vencimentos e soldos dos servidores
públicos
civis
e
militares
fossem
convertidos
segundo referido índice.
De compulsória observância aos estados
e
municípios,
inclusive
aos
vencimentos
os
respectivos servidores, não há que se falar em
eventual ofensa ao princípio federativo previsto na
Constituição Federal. E este é o entendimento do STF
a respeito da matéria (...)”
Logo,
nos
termos
dessa
decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033039-21.2014.8.26.0053 -Voto no 33.371.
5
recorrida, verifica-se conformidade a envolver a
fundamentação desse venerando aresto recorrido e
a tese adotada pelo colendo Supremo Tribunal
Federal
mediante
o
julgamento
recurso
extraordinário 561.836/RN assim, respectivamente
e em parte, ementado:
“1) Direito monetário. Conversão do
padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos
11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação,
e
a
sua
incorporação.
Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria.
Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro
Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%,
ou do índice decorrente do processo de liquidação, na
remuneração do servidor, resultante da equivocada
conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um
aumento na remuneração do servidor público, mas um
reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo
no momento da conversão da moeda em relação àqueles
que recebem seus vencimentos em momento anterior ao
do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi
gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário por força do art. 168 da Constituição da
República.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033039-21.2014.8.26.0053 -Voto no 33.371.
6

(...)9)
Recurso
extraordinário
interposto pelo estado do Rio Grande do Norte
conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida
a pretensa compensação do percentual devido ao
servidor em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a
título
de
reajuste
e
revisão
de
remuneração,
restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual será absorvido no caso de reestruturação
financeira da carreira, e declarada incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de
maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”1
Desse modo, mediante a análise do
recurso extraordinário apontado pela douta Presidência da Seção de Direito Público,
verifica-se estar a fundamentação desse acórdão
em conformidade à concepção do colendo Supremo
Tribunal Federal.
Presentes essas realidades, nada há
que se alterar, nesse ponto, no respeitável
decisum recorrido.
Contudo, de rigor a adequação dessa
decisão
recorrida
em
relação
a
correção
monetária e juros moratórios.
1 Relator o ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 26 de setembro de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033039-21.2014.8.26.0053 -Voto no 33.371.
7
É
que,
do
respeitável
acórdão
proferido por esta Câmara, se extrai o seguinte
(folhas 247 a 256):
“(...)Com relação aos juros, correção
monetária e aplicação das disposições do artigo 5o
da Lei 11.960/09, anote-se que em 14mar2013, o
Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 4357 e
declarou a inconstitucionalidade dos §§2o, 9o, 10 e
12 do artigo 100 da Constituição Federal e, por
arrastamento, da Lei 11960/09 (...).”
Todavia, registra-se ter o colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento,
em âmbito de repercussão geral, do recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810), declarado
a inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei
9.494/1997,
com
a
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009, no tocante a correção monetária. E,
no que tange aos juros moratórios, reconheceu-se
a aplicação da Lei 11.960/2009.
Aliás,
prevaleceu
entendimento
semelhante na Corte Superior mediante tese
adotada
no
julgamento
do
recurso
especial
1.492.221/PR (tema 905).
Portanto,
em
decorrência
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033039-21.2014.8.26.0053 -Voto no 33.371.
8
supraexposto,
impõe-se
o
ajustamento
do
respeitável acórdão recorrido a fim de que, em
relação a correção monetária, a partir de 30 de
junho de 2009, deva ser aplicada a Tabela
Prática deste Tribunal, que está baseada no IPCA-
E.
Por outro lado, em relação aos
juros
moratórios,
aplica-se
o
índice
de
remuneração da caderneta de poupança, consoante
a Lei 11.960/2009.
À vista do exposto, altera-se o
respeitável
acórdão
recorrido
para
que
a
atualização monetária do débito exequendo se
verifique mediante a aplicação da Tabela Prática
deste Tribunal, baseada no índice IPCA-E, e os
juros moratórios conforme o índice da caderneta
de poupança.
ENCINAS MANFRÉ, relator.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033039-21.2014.8.26.0053 -Voto no 33.371.
9